Tribunal: TJES
Processo: 0001809-91.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001809-91.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE HELENO SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA.
FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FASE INTERMEDIÁRIA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA N.º 231 DO STJ. TERCEIRA FASE.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE O REQUISITO OBJETIVO “PEQUENO VALOR DA COISA FURTADA”. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de Prescrição. Considerando que, no curso do feito, foi concedido ao acusado o benefício da suspensão condicional do processo, houve a suspensão do prazo prescricional, nos termos do §6º do art. 89 da Lei n.º 9.099/95, de modo que, entre as datas do recebimento da denúncia (24 de fevereiro de 2017 - fl. 03-03v.) e da prolação da sentença (15 de agosto de 2022 - fl. 141-141v.), não transcorreu o lapso prescricional de 04 (quatro) anos
,
previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal (art. 110, §1º, do Código Penal). Preliminar rejeitada.
2. A reprimenda imposta, respeitou o modelo trifásico, disposto no artigo 68, do Código Penal, tendo o Magistrado observado, estritamente, as diretrizes, fixadas no artigo 59, do referido diploma legal, fundamentando as circunstâncias judiciais, previstas na norma, em observância aos princípios da individualização da pena, e, do livre convencimento motivado.
3. Na primeira fase, referente as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal, embora a defesa pleiteie a fixação da pena-base no mínimo legal, observo que sua pretensão é inócua, já que a pena-base foi fixada, corretamente, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
4. Na segunda fase, mostra-se inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), pois, embora o réu tenha confessado a prática delitiva, com acerto, o julgador deixou de atenuar a pena, em respeito à súmula n.º 231 do STJ.
5. Inaplicável o benefício do tráfico privilegiado, porquanto, ainda que o réu seja primário, o bem subtraído não se caracteriza como de pequeno valor, eis que avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme Auto de Avaliação, contante à fl. 08 do Inquérito Policial (apenso), ao passo que, na época dos fatos (fevereiro de 2017), o valor do salário-mínimo correspondia a R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais). Precedentes STJ e TJES.
6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001809-91.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE HELENO SILVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto por JOSÉ HELENO SILVEIRA (Id n.º 4734555) em face da sentença, de fls. 141-141V., proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de furto (art. 155, “caput” do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, o apelante requer, em síntese: [1] preliminarmente, o reconhecimento da prescrição; [2] na primeira fase da dosimetria, a fixação da pena-base no mínimo legal; [3] na fase intermediária, a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea; e [4] na terceira fase, a aplicação do furto privilegiado (art. 155, §2º do Código Penal).

Contrarrazões (Id n.º 5023536) e Parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5430081) pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão, nos termos do artigo 79, II do RITJES.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº 0001809-91.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE HELENO SILVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
JOSÉ HELENO SILVEIRA

(Id n.º 4734555)
em face da sentença, de fls. 141-141V., proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de furto (art. 155, “caput” do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, o apelante requer, em síntese: [1] preliminarmente, o reconhecimento da prescrição; [2] na primeira fase da dosimetria, a fixação da pena-base no mínimo legal; [3] na fase intermediária, a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea; e [4] na terceira fase, a aplicação do furto privilegiado (art. 155, §2º do Código Penal).

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 03 de fevereiro de 2017, por volta das 20h30min, no Centro de Colatina/ES, o denunciado surpreendeu a vítima, Wilson Antonio Lempe Filho, no momento em que esta saía de sua casa e subtraiu para si, 01 (um) aparelho celular, da marca Motorola, avaliado em, aproximadamente, R$ 1.000,00 (mil reais). Em seguida, evadiu-se do local, sendo, contudo, capturado por guarnição da polícia militar.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados, esclarecendo, de antemão, que o acusado não questiona a condenação, eis que pugna pelo reconhecimento da prescrição e se insurge tão somente quanto a dosimetria da pena.

De início, preliminarmente, o apelante argumenta a ocorrência da prescrição, todavia, razão não lhe assiste, pois, no curso do feito, o réu foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, o que acarretou a suspensão do prazo prescricional, nos termos do §6º do art. 89 da Lei n.º 9.099/95.

Nesse aspecto, esclareço que a denúncia foi recebida em
24 de fevereiro de
2017

(fl. 03-03v.) e a sentença proferida em
15 de agosto de 2022
(fl. 141-141v.), sendo que, em
30 de maio de 2017
(fl. 23/23v), foi concedido ao réu o benefício da suspensão condicional do processo.

Observo, ainda, que, em
23 de agosto de 2017
(fls. 51-51v) o referido benefício foi afastado, contudo, após exercício de juízo de retratação, em
05 de novembro de 2017
, foi reestabelecido (fls. 59-60), perdurando até
04 de maio de 2022
, ocasião em que, sobrevindo o descumprimento das condições impostas, foi, novamente, revogado (fl. 103) e, consequentemente, retomada a regular marcha processual.

Portanto, considerando as causas suspensivas mencionadas, não há que se falar em prescrição retroativa, já que, conforme evidenciado, entre as datas do recebimento da denúncia (
24 de fevereiro de
2017 –
fl. 03-03v.) e da prolação da sentença (
15 de agosto de 2022

–
fl. 141-141v.), não houve o transcurso do lapso prescricional de 04 (quatro) anos
,
previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal (art. 110, §1º, do Código Penal), impondo-se a rejeição da preliminar aventada.

Também não vislumbro reparo a ser feito quanto à reprimenda imposta ao recorrente.

Na primeira fase, referente as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal, embora a defesa pleiteie a fixação da pena-base no mínimo legal, observo que sua pretensão é inócua, já que a pena-base foi fixada, corretamente, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Dando prosseguimento, na segunda fase, a pena-base foi mantida, razão pela qual a defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal). Porém, tal pretensão é, manifestamente, incabível, pois, embora o réu tenha confessado a prática delitiva, com acerto, o julgador deixou de atenuar a pena por entender que a incidência da referida circunstância implicaria violação da súmula n.º 231 do STJ, consoante a jurisprudência assente do STJ:

“[..] 1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ. [...]” (STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

Por conseguinte, na terceira fase, o recorrente pugna pelo reconhecimento da minorante do furto privilegiado (art. 155, §2º do Código Penal), entretanto razão não lhe assiste, porquanto, ainda que o réu seja primário, o bem subtraído não se caracteriza como de pequeno valor, eis que avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme Auto de Avaliação, contante à fl. 08 do Inquérito Policial (apenso), ao passo que, na época dos fatos (fevereiro de 2017), o valor do salário-mínimo correspondia a R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).

Adotando esse posicionamento, menciono o precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia 2ª Câmara Criminal:

“[...] A aplicação do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima. Precedentes. Hipótese em que as instâncias ordinárias assentaram que o bem subtraído possuía valor estimado de R$ 2.000,00, montante superior ao valor do salário-mínimo à época dos fatos (R$ 954,00), motivo pelo qual é inviável o reconhecimento da forma privilegiada. [...]” (AgRg no HC 583.651/SC, j. 23/06/2020)

“[...] 3. No que tange ao pedido subsidiário de aplicação da minorante prevista no art. 155, §2º, do Código de Processo Penal (furto privilegiado), com razão a defesa, motivo pelo qual acompanha-se os fundamentos apresentados pelo presentante do Ministério Público, atuante em primeiro grau, quanto a referência utilizada pelo Tribunal da Cidadania ao termo “pequeno valor”, qual seja, inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos. [...]” (TJES, Apelação n.º 0000264-87.2021.8.08.0032, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Julgador: Des. Walace Pandolpho Kiffer, Data de Julgamento: 18/05/2023)

Portanto, ausentes causas de aumento da pena, considero adequada e proporcional a fixação da pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto (art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal), e 10 (dez) dias-multa, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal, na forma do art. 44, §2º, do Código Penal.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5385748), NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença inalterada.

Por fim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), os honorários em favor do advogado dativo, pela atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.